Tribunal: TJBA
Processo: 8026984-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8026984
-
93
.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Jequié

Processo de 1º Grau:
8000799
-8
0
.2025.8.05.
0141

Impetrante:
Adrianne Muniz de Moraes (OAB/BA N. 14.617)

Paciente:
Evanio Brito de Jesus

Paciente: Renato de Carvalho Rodrigues

Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Jequié/Ba

Procuradora de Justiça:
Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

___________________________________________________

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DOS PACIENTES. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Evanio Brito de Jesus e Renato de Carvalho Rodrigues, presos preventivamente desde 27 de janeiro de 2025, em decorrência de flagrante por tráfico de drogas e receptação. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, fundamentada na garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal. Alegou-se excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o processo está paralisado desde a apresentação das defesas preliminares em fevereiro de 2025.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo na formação da culpa, em razão da ausência de designação de audiência e movimentação processual por mais de três meses, sendo que os pacientes permanecem presos preventivamente.

III. Razões de decidir

3. A avaliação do excesso de prazo deve considerar a complexidade do feito, que envolve dois crimes e pluralidade de réus, não se tratando de mera contagem aritmética.

4. A prisão se justifica pela periculosidade dos pacientes, evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida (aproximadamente 36 kg de cocaína) e o transporte interestadual do entorpecente.

5. A decisão de primeiro grau está fundamentada e a prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade concreta da conduta.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“
1. A constatação de excesso de prazo na formação da culpa exige análise da razoabilidade, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus. 2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes autoriza a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, 319 e 648, II; Lei 11.343/2006, art. 33; CP, arts. 180 e 69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 747.442/MT; STJ, AgRg no HC 696.181/PI; TJMG, HC Criminal 1.0000.24.225514-9/000.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 8026984-93.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.